Tribunal: TJSP
Processo: 1004278-91.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
AÇÕES CONEXAS JULGADAS EM CONJUNTO. PROCESSOS 1004277-09.2017.8.26.0176 QUE TEM COMO AUTORA FRANCISCA DE ARAÚJO SILVA; E NESTA 1004278-91.2017.8.26.0176, NA QUAL FIGURA COMO REQUERENTE VAGNER ARAÚJO SILVA.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS DEMANDAS.
APELAÇÃO INTERPOSTA POR FRANCISCA QUE NÃO É PARTE NESTA AÇÃO. RECURSO QUE

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO.
AÇÕES CONEXAS JULGADAS EM CONJUNTO. PROCESSOS 1004277-09.2017.8.26.0176 QUE TEM COMO AUTORA FRANCISCA DE ARAÚJO SILVA; E NESTA 1004278-91.2017.8.26.0176, NA QUAL FIGURA COMO REQUERENTE VAGNER ARAÚJO SILVA.
RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DE AMBAS AS DEMANDAS.
APELAÇÃO INTERPOSTA POR FRANCISCA QUE NÃO É PARTE NESTA AÇÃO. RECURSO QUE DEVE SER INTERPOSTO PELA PARTE VENCIDA, PELO TERCEIRO PREJUDICADO OU PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 996, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTE. RECORRENTE, QUE, ADEMAIS, INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO NA AÇÃO CONEXA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.